Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-70.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027188-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE PINHEIRO BERTO - CPF: 476.178.370-20 (EMBARGANTE), JOSE GARCIA DE ARAUJO - CPF: 104.188.491-53 (EMBARGADO), GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 905.799.171-34 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GAGLIARDI LTDA - ME - CNPJ: 17.274.157/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GAGLIARDI DOS REIS - CPF: 865.701.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SÔNIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDO DE OUTRO PROCESSO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL COM OS LIMITES EXATOS DA ÁREA – PROVA PERICIAL EMPRESTADA – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO AO RECORRENTE – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – NÍTIDO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO -

ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Consoante laudo pericial anexado nos Embargos de Terceiros n.º 10446-97.2016.811.0041, não pairam dúvidas sobre a exata localização da área a ser reintegrada pelos Embargados, ficando afastada a tese de sobreposição.

A utilização da prova empresta não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa pois oportunizado ao Embargante a prévia manifestação, antes do julgamento do Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1027188-70.2020.8.1.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HENRIQUE PINHEIRO BERTO
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado.

O Embargante alega a existência de omissão e a formação de premissa fática equivocada pois, no seu entender, deixei de apreciar, valorar e manifestar sobre todos os elementos de prova constantes nos autos, limitando-me à perícia técnica produzida em outro processo (Embargos de Terceiro n.º 10446-97.2016.811.0041).

Aduz que não compõe o polo ativo e/ou passivo daquela demanda; que a utilização da prova emprestada viola o contraditório e, portanto, não pode produzir efeitos contra si.

Assegura que não há sobreposição de áreas, e que os requisitos da tutela de urgência formulada na Instância singela estão perfeitamente demonstrados.

Firme nesses argumentos, requer o provimento destes Aclaratórios a fim de que seja dado provimento ao Instrumental.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 83600461).

No ID. 84774996, o Embargante apresenta pedido de reconsideração da decisão acostada no ID. 83600461.

Contraminuta dos Embargados
José Garcia de Araújo e Gaudencia Maria de Almeida Araújo
no ID. 84980952.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO D SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Henrique Pinheiro Berto
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida no dia 26/12/2020 pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n.º 1059229-64.2020.8.11.0041, opostos em desfavor de
José Garcia de Araújo e Gaudencia Maria de Almeida Araújo
, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, por entender que não se tratava de matéria que comporta análise no plantão judicial.

O Juiz ainda consignou:

[...] Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que a demanda principal (0052195-65.2014.8.11.0041), encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual no dia 11 de dezembro de 2020 houve deferimento do cumprimento da reintegração de posse através do Oficial de Justiça, uma vez que se trata de feito que tramita desde 2014. Além disso, cumpre salientar que os Embargos de Terceiro foram ajuizados no dia 24 de dezembro de 2020, ou seja, mais de 10 (dez) dias após a ocorrência do fato. Assim sendo, não vislumbro situação que remeta o caso a apreciação em sede de plantão judiciário. [...]

Em suas razões, o Agravante/Embargante entendeu que o caso deveria ser analisado no plantão judicial pois a Carta Precatória n.º 1003019-44.2020.8.11.0024, expedida com a finalidade proceder à reintegração da posse dos Agravados/Embargados na área de terras que lhe pertence, foi cumprida pelos Oficiais de Justiça em 17/12/2020.

Alegou que o pedido liminar formulado na Exordial dos
Embargos de Terceiro
visa

“assegurar a posse plena do seu trato de terras, com a superfície de 693 hectares, e a

suspensão

das

medidas

oriundas

do

feito

principal,

haja

vista

que

a medida

judicial esbulhativa

foi

erroneamente

cumprida

no

dia

17/12/2020

sobre

o

trato

de

terras

do Agravante,

retirando-o

da

posse

e

sendo-lhe

determinada

a

retirada

dos

semoventes apascentados até o dia 28/12/2020.”

Frisou que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 17/12/2020 e que a demanda originária foi ajuizada em 24/12/2020, ou seja, dentro do prazo de cinco dias úteis previstos no artigo 675 do CPC.

Afirmou que sua área tem a superfície de 693 hectares e está matriculada sob o n.º 7.708 do CRI de Rosário Oeste, cuja cadeia dominial advém de título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Pedro Bruno da Costa, registrado sob n.º 4418, fl. 80, Livro 3-E, datado de 28/3/1961, o que implica 59 (cinquenta e nove) anos de posse contínua e ininterrupta, mansa e pacífica.

Aduziu que, de acordo com o laudo técnico juntado aos autos, a área de sua propriedade e a área dos Agravados/Embargados sequer fazem divisa entre si, inexistindo sobreposição, tratando-se de áreas diversas.

Com isso, requereu o provimento do instrumental para que seja reformada a decisão agravada a fim de mantê-lo na posse de sua área, até o deslinde dos Embargos de Terceiros.

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido pelo Desembargador Plantonista, em 28/12/2020, determinando-se ao Juiz de Plantão da Comarca de Cuiabá a expedição
incontinenti
do mandado de manutenção de posse até ulterior deliberação (ID. 71529968).

Na sessão de julgamento realizada em 07/04/2021, esta Câmara, por maioria, vencido o 2.º vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho), desproveu o recurso, nos termos do voto da Relatora, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro.

Inconformado, o Agravante
Henrique Pinheiro Berto
opôs estes Embargos de Declaração, sob o argumento de que o aresto contém omissão.

O pedido de efeito suspensivo formulado pelo Embargante foi indeferido (ID. 83600461).

Nesse ponto, registra-se que não cabe, por falta de previsão legal, pedido de reconsideração em face de decisão que indeferiu o efeito suspensivo formulado em Embargos de Declaração.

Por esse motivo, não conheço da petição de ID. 84774996, em que o Embargante pede a reanálise da decisão de ID. 83600461.

Nas razões dos Aclaratórios, o Embargante afirma que me limitei ao resultado do laudo da perícia técnica produzida em outro processo (Embargos de Terceiro n.º 10446-97.2016.811.0041) para o desate da questão, olvidando em apreciar as demais provas existentes nestes autos.

Assegura que a prova emprestada não pode gerar efeitos contra ele, pois foi produzida em outro processo o qual não integra, violando, dessa forma, o princípio do contraditório.

Sustenta que não há falar em sobreposição de áreas, e que os requisitos da tutela de urgência formulada na instância singela estão perfeitamente demonstrados.

Inobstante às teses expostas, vejo que razão não lhe assiste.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, inobstante o Embargante alegar que para o desate da matéria, a Câmara se limitou ao laudo da perícia técnica, ou seja, que não foram valoradas as demais provas existentes neste caderno processual, registra-se que para o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante
todos

os documentos colacionados aos autos foram detidamente analisados.

Nesse aspecto, indispensável salientar que o Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça lançada no julgamento do REsp n.º 1757744/RS, de relatoria Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 07/02/2019, Publicado em DJe 14/02/2019.

Em outras palavras, o Julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, embora o Recorrente sustente que é inadmissível a utilização da prova emprestada em virtude da inexistência de contraditório, extrai-se do ID. 73598495 que determinei a intimação do Agravante, ora Embargante, para que manifestasse sobre a perícia juntada pelos Agravados/Embargados, de modo que não soa verossímil alegar que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à sobreposição da área, está consignado no aresto combatido que o laudo da perícia técnica produzida nos autos dos
Embargos de Terceiros
n.º 10446-97.2016.8.11.0041 (prova emprestada) traz a exata delimitação da área objeto do mandado de reintegração de posse.

No documento consta que, pelo levantamento topográfico realizado intramuros, a área encontrada foi de apenas 642,9283 (seiscentos e quarenta e dois hectares, nove mil duzentos e oitenta e três ares), de maneira que o Mandado de Reintegração de Posse deve observar a Planta I, constante do Anexo I, e do Memorial Descritivo presente no Item IV, do Laudo Pericial.

No voto condutor ainda foi destacado que se não bastasse a falta de plausibilidade do direito invocado pelo Embargante no Juízo singular, o perigo de dano na hipótese milita em favor dos Embargados que buscam a reintegração de posse na área

há pelo menos 06 (seis) anos.

Sob esse prisma, dessume-se que o aresto objeto da embargabilidade não deixou de apreciar ponto ou questão relevante ao deslinde da causa.

Noutro vértice, pelo que se vê, as questões debatidas nestes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo do Embargante quanto ao desprovimento do Instrumental; todavia, não se pode perder de vista que os Embargos de Declaração têm natureza ppeculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021